Tribunal: TJES
Processo: 5011895-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011895-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5011895-64.2021.8.08.0024

RECORRENTE (S):
BANCO BMG S/A

RECORRIDO (S):
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 9450674) que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando: 1) a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 03/07/2016; b) declarando nulo os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido
BANCO BMG S/A
a restituir à parte Autora
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS,
na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora,
imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignado e; c) condenando o Requerido
BANCO BMG S/A
a pagar a parte Requerente
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Nos termos do recurso interposto (ID nº 10022754), a sentença merece ser reformada, ao sustentando
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões (ID nº 10042441), a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95.

Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente (Revel), após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, o caso narrado representa uma relação de consumo, pelo que aplicável o CDC.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

(...)

Desde já registro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente,
de um lado, o fornecedor de serviços bancários, visando a obtenção de lucro e, do outro, o consumidor aplicando-se, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Autora recebeu em sua conta corrente, vários TEDs da Requerida, referente ao contrato de empréstimo realizado, ADE nº 37920798, assinado em 19/05/2015, sendo: R$ 883,00 (oitocentos e oitenta e três reais), em 20/02/2017; R$ 64,82 (sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em 06/01/2020; R$ 421,13 (quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos), em 23/04/2020; R$ 199,70 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) em 26/06/2020; R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), em 17/03/2021; R$ 153,20 (cento e cinquenta e três reais e vinte centavos), em 13/05/2021; e vem, a parte Autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos.

Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

E o que isso significa? Significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato e restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Desta feita, entendo que a restituição de todos os valores descontados em folha de pagamento é devida, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação, porém na forma simples.

No mesmo sentido:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

De toda sorte, a parte Autora teve o empréstimo devidamente creditado em sua conta, assim, a referida importância deverá ser descontada do valor a ser restituído, monetariamente corrigida, bem como de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra.

Além disso, há de ser determinada a suspensão imediata dos valores descontados no contracheque da parte Autora a título do referido negócio jurídico, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação.

Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar.

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para o caso em comento.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – AUSÊNCIADE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELANTE – NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA SUPORTADO PELO APELADO – INDEVIDOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO APELADO QUE COMPROMETERAM DIRETAMENTE A SUA SUBSISTÊNCIA DIANTE DO CARÁTER 1 ALIMENTAR DA VERBA – VALOR INDENIZATÓRIO. A FIXAÇÃO DEVE SER REALIZADA SOB OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER RAZOÁVEL PARA CONFORTAR O ABALO SOFRIDO PELA AUTORA, E, AO MESMO TEMPO, MOSTRAR-SE SUFICIENTE PARA DESESTIMULAR NOVAS CONDUTAS ANÁLOGAS POR PARTE DO RÉU, ALÉM DE SER OBSERVADA A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES. O VALOR DEVE SER MANTIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 10017 6- 90.2017.8.26.0097; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018).

Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 –Declaro a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 03/07/2016; 2 - Declaro nulo os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido
BANCO BMG S/A
a restituir à parte Autora
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS,
na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora,
imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. 3 - Determino a imediata expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência dos Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu Banco BMG S/A, dos proventos da Autora
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS
,
CPF nº. 007.765.957-09,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 4 - Condeno o Requerido
BANCO BMG S/A
a pagar a parte Requerente
HELENA MARIA COUTINHO DOS SANTOS
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

(...)

Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte recorrida contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, obrigando-se às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que o recorrido conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica, de sorte que incumbia à requerida/recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo recorrido, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é j
ustamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida/recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo o requerido a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença no que tange à conversão do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas
lhe NEGO
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada pelos fundamentos expostos, na forma do art. 46 e 55 da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.